Tribunal: TJMT
Processo: 0002375-15.2019.8.11.0005
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002375-15.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULO HERDT - CPF: 435.351.949-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GIOVANI PIRES DE MACEDO - CPF: 911.441.759-68 (ADVOGADO), NATANAYNE DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 046.595.061-26 (ADVOGADO), AUGUSTO HERBERT KETTENHUBER - CPF: 047.852.310-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELIZIANE KOCH - CPF: 731.219.910-00 (ADVOGADO), DILON DA SILVA ARAUJO - CPF: 472.125.860-72 (ADVOGADO), LUCIANA CADORE FOLETTO - CPF: 003.354.980-00 (ADVOGADO), CIRIA KETTENHUBER - CPF: 956.890.520-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE AUGUSTO HERBERT KETTENHUBER (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PREPARO RECOLHIDO – CONHECIMENTO DO RECURSO – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REGULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO HÁ QUASE 10 ANOS – INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA – ART. 675 DO CPC – INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXORBITANTES – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A comprovação do recolhimento do devido preparo recursal enseja o conhecimento do recurso.

2 - A existência de Procuração
ad judicia et extra
outorgada ao advogado subscritor e de substabelecimento, com reservas de iguais, a outro patrono que também subscreve nos autos, demonstram a regularidade da representação processual.

3 - A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo para embargos de terceiro terá início a partir da efetiva turbação da posse, se o embargante não tinha conhecimento da execução.

4 - A ciência inequívoca do processo de execução é o termo inicial para a oposição dos Embargos de Terceiro.

5 - O artigo 675 do CPC deve ser interpretado de forma razoável,
não se justifica que o interessado, ciente dos fatos, permaneça inerte no decorrer de todo o processo de execução, para, somente após a consumação da expropriação do bem, em disputa, fazer uso do remédio processual cabível.
(TRT-6 - AGV: 00007524020205060143, Terceira Turma, Redatora: Carmen Lucia Vieira do Nascimento, Data de Julgamento: 11/03/2021, Data de Publicação: 12/03/2021)

6 – Honorários advocatícios de sucumbência fixados em valor exorbitante ensejam redução.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 0002375-15.2019.8.11.0005

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Paulo Herdt
em virtude da sentença prolatada pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que julgou extinto, sem resolução de mérito, por intempestividade, os Embargos de Terceiro por ele ajuizados em face de
Ciria Kettenhuber e do Espólio de Augusto Herbert Kettenhuber
. Ao final, o Embargante foi condenado a arcar com o ônus da sucumbência, cujos honorários advocatícios foram arbitrados em 10% do valor da causa. A condenação foi declarada suspensa porque o Juízo
a quo
havia deferido ao Embargante a assistência judiciária gratuita.

O Apelante sustenta, preliminarmente, que faz
jus
aos benefícios da gratuidade da justiça, e por isso deixou de recolher o preparo recursal.

Aduz que, em 22/12/2001, por meio de contrato de compra e venda de imóvel, adquiriu uma área de terras de 500 ha, situada na Gleba Parecis, no Município de Diamantino, e tomou posse do imóvel quando da assinatura do mencionado contrato.

Sustenta que, no momento da negociação, não tinha conhecimento da existência de dívidas que pendiam sobre o imóvel, haja vista que não havia restrição averbada na matrícula imobiliária.

Destaca que a Ação de Execução envolvendo o imóvel por ele adquirido foi proposta em 2008, ou seja, 07 anos depois da sua aquisição.

Alega que foi notificado da existência da Ação de Execução em 2009, mas optou em não opor os Embargos de Terceiros naquele momento porque havia sido informado pelos executados de que a dívida seria solvida com o credor.

Assevera que foi surpreendido com a penhora do imóvel e, diante dessa situação, não encontrou alternativa senão opor Embargos de Terceiro que argui ser tempestivo e tem como finalidade liberar o bem da penhora.

Aduz que o Juiz
a quo
entendeu, de forma equivocada, que os Embargos de Terceiro por ele manejados são intempestivos, razão por que devolve ao segundo grau a questão para análise, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a tempestividade dos Embargos de Terceiro, determinando-se, por conseguinte, o retorno dos autos ao Juízo de 1a Instância para o devido processamento.

Por fim, caso mantida a sentença extintiva, requer a reforma da parte da sentença que o condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios no importe de 10% do valor da causa porque o fato de não ter havido julgamento de mérito do feito impõe a apreciação para a fixação da verba honorária em valor certo, nos termos do artigo 85, § 8o, do CP
C

As contrarrazões foram apresentadas no ID 88843493, nas quais os Apelados apontam irregularidade na representação processual do Apelante, por falta de procuração
ad judicia et extra
que outorgue poderes ao advogado subscritor de suas manifestações, fato que resulta na inadmissibilidade do recurso.

Os Apelados insurgem-se, ainda, quanto à concessão da assistência judiciária gratuita e, no mérito, reforçam a tese de intempestividade dos Embargos de Terceiro, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado,
Paulo Herdt
interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentença prolatada pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que julgou extinto, sem resolução de mérito, por intempestividade, os Embargos de Terceiro por ele ajuizados em face de
Ciria Kettenhuber e Espólio De Augusto Herbert Kettenhuber
.

Primeiramente, ressalto que diante do pedido de justiça gratuita formulado pelo Apelante, determinei sua intimação para que trouxesse aos autos comprovante da sua incapacidade financeira (decisão de ID

93433954).

Após sua manifestação, analisados os documentos, indeferi a assistência judiciária gratuita, determinando que providenciasse o recolhimento do devido preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção, o que deu ensejo ao pedido de parcelamento do valor (ID 97670462) e ao Agravo Interno (ID 97670467), que foi resolvido pela decisão de retratação, quando deferi o parcelamento do preparo em 06 (seis) vezes iguais.

Com o pagamento da primeira parcela (petição e comprovantes de ID 103579477, 103579478, 103579479), conforme devidamente certificado (ID 103872998), os autos vieram conclusos para julgamento.

Portanto,

conheço do recurso
.

No que tange à arguição de irregularidade de representação processual apresentada pelos Apelados, verifico procuração
ad judicia et extra
outorgada pelo Apelante ao advogado Giovani Pires de Macedo, inscrito na OAB/MT sob o n. 22.675, aportada aos autos no ID 88843485 – Pág. 35, e o substabelecimento, com reservas de iguais, à advogada Natanayne de Oliveira Pereira, inscrita na OAB/MT sob o n. 23.426, no ID 88843482 – Pág. 15.

Assim,
por estar regular a representação processual do Apelante,
rejeito
o pedido de inadmissão do recurso formulado pelo Apelados e passo à análise do mérito do Apelo.

Extrai-se dos autos que a matéria veiculada neste recurso repousa na verificação da tempestividade ou não dos Embargos de Terceiro ajuizados pelo Apelante.

Revisitando os autos, verifico que os Embargos de Terceiro foram manejados pelo Apelante, praticamente, 10 (dez) anos após sua ciência inequívoca do processo de execução em que o imóvel por ele adquirido estava sendo objeto de discussão.

Ainda que o Apelante sustente em suas razões que não participou da ação de execução por ter acreditado nas informações dos executados de que haveria quitação da dívida, confirma que em
06/08/2009
tomou ciência da ação de execução por intermédio da notificação extrajudicial enviada pelo Cartório do 1o Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Diamantino-MT (ID 88843485 – Págs. 81/83).

Então, comprovado está que, em
06/08/2009
, o Apelante tomou ciência de forma inequívoca de que o imóvel por ele adquirido em 22/12/2001 era objeto da ação de execução n. 203/2008, em trâmite perante o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT, mantendo-se inerte até 26/07/2019, quando opôs os Embargos de Terceiro que ensejaram nesta Apelação.

Apesar da alegação de que o imóvel ainda não foi para leilão, tampouco fora arrematado, e o artigo 675 do CPC dispõe que os embargos de terceiro podem ser
opostos, no processo de execução, até 5 dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta
, essa assertiva não pode socorrê-lo, tendo em vista o transcurso do longo tempo que se passou entre a sua ciência inequívoca da execução e a providência judicial tomada.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo para embargos de terceiro terá início a partir da efetiva turbação da posse,
se o embargante não tinha conhecimento da execução.

É nesse sentido o julgado colacionado
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O prazo para embargos de terceiro,
se este não tinha conhecimento da execução,
tem início a partir da efetiva turbação da posse. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AREsp 739614 / SP Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2015/0163813-0. Órgão Julgador: 4a Turma. Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti. Julgamento: 15/03/2021. Publicação: 19/03/2021) - negritei.

Logo, para o caso de ciência inequívoca sobre a constrição do bem, o entendimento é outro, pois não se pode admitir que a lei traga tamanha insegurança jurídica à sociedade, ao ponto de assegurar que uma pessoa tenha um prazo tão elástico para tomar providências judiciais diante de uma situação como a apresentada nos autos.

Com maestria, a Juíza Convocada para compor a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região abordou essa mesma situação em um caso similar, onde o colegiado firmou o seguinte entendimento:

EMBARGOS DE TERCEIRO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS DECURSO DE MAIS DE 05 DIAS DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PENHORA. INTEMPESTIVIDADE. Não obstante o artigo 675 do CPC estabeleça que os embargos de terceiro podem ser opostos, "no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação," desde que antecedam a assinatura da respectiva carta.
A interpretação do citado dispositivo legal deve se pautar pela razoabilidade, e por conseguinte, ainda que reste fixado termo final, a contagem do prazo para o ajuizamento da ação incidental tem início a partir da ciência inequívoca da constrição judicial. Aplicando-se a literalidade da norma, apenas, nas situações em que o terceiro não tinha conhecimento da lesão patrimonial, até a ocorrência de uma das hipóteses antes delineadas. Efetivamente, não se justifica que o interessado, ciente dos fatos, permaneça inerte no decorrer de todo o processo de execução, para, somente após a consumação da expropriação do bem, em disputa, fazer uso do remédio processual cabível.
Dessa forma, inexistindo dúvida, no caso concreto, quanto à ciência do autor acerca da penhora, em 12/12/2019, e considerando que os embargos de terceiro só foram opostos tardiamente, em 21/07/20, não há que falar em tempestividade da medida. Agravo de Petição improvido. (TRT-6 - AGV: 00007524020205060143, Terceira Turma, Redatora: Carmen Lucia Vieira do Nascimento, Data de Julgamento: 11/03/2021, Data de Publicação: 12/03/2021) – Negritei.

Logo, foi exatamente o que aconteceu nestes autos, o Apelante permaneceu inerte durante, praticamente, 10 (dez) anos, como bem apontou o Juiz
a quo
na sentença, até que resolveu fazer uso do remédio processual cabível no caso.

Certamente, aplicável na situação apresentada o seguinte brocardo jurídico:

o direito não socorre aos que dormem (dormientibus non sucurrit Ius).

No que se refere ao ônus da sucumbência, assiste razão ao Apelante quando sustenta que os honorários advocatícios foram fixados de forma exorbitante, não equitativa, pois dado à causa o valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), nada justifica o montante de 10% sobre esse valor.

À luz do entendimento consolidado no STJ, é devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho desempenhado pelo causídico.

É certo que se a Ação de Embargos de Terceiro foi extinta, sem resolução de mérito, aquele que deu causa à sua propositura deve suportar a condenação em honorários advocatícios. Trata-se do princípio da causalidade, do qual a sucumbência é espécie.

Neste sentido é a orientação firmada pelo TRF da 1a Região, a exemplo do julgado abaixo:

"Nos termos da orientação jurisprudencial firmada nesta Corte, os honorários de sucumbência regem-se pelo princípio da causalidade, de modo que, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação, se vencido, deverá arcar com o seu pagamento." (AC 0011632-

38.2017.4.01.3500, DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA, TRF1 - OITAVA TURMA, e-DJF1 03/05/2019).

No que tange à fixação do
quantum
, é necessário sopesar os critérios do artigo 85, § 2o, do Código de Ritos, mas, por meio da apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC, e não em percentual, o que enseja a modificação da sentença neste capítulo.

Vale ressaltar que, em 17/03/2020, o STJ afetou o Recurso Especial n.o 1.812.301 - SC (2019/0130927-0), conjuntamente com o Recurso Especial no 1.822.171/SC, sob o regime dos recursos repetitivos, à luz do art. 1.036 do CPC, fixando a controvérsia acerca do seguinte tema: "(Im)possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade nas causas de valor elevado (vultoso, exorbitante), sobretudo quando quantificável a condenação ou o proveito econômico (art. 85, § 2°), por interpretação extensiva ao § 8° do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015".

Saliento que não foi determinado o sobrestamento na origem de recursos versando a mesma controvérsia. Registro, ainda, que o Especial está em trâmite na 2a Seção daquela Corte Superior, tendo sido admitida a inclusão, como
amicus curiae
, da Associação Dos Advogados De São Paulo – AASP, do Conselho Federal Da OAB - CFOB, da Defensoria Pública Da União - DPU, do Centro De Estudo Das Sociedades De Advogados - CESA, do Instituto Dos Advogados De Minas Gerais - IAMG e do Instituto De Estudos Previdenciários – IEPREV.

Ainda que não tenha havido definição pela Corte Superior, certo é que no caso em tela não é possível fixação da verba sucumbencial no patamar mínimo previsto no artigo 85, § 2o, qual seja 10% (dez por cento), visto que a vultuosa quantia não representa, de forma adequada, os critérios de grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Repito, o caso concreto não contempla a aplicação artigo 85, § 2.o do CPC, e sim do § 8.o do mesmo dispositivo.

Nessa perspectiva, levando-se em consideração a natureza da ação (embargos de terceiro) e o valor a ela atribuído, que foi de
R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais),
além do tempo despendido pelo advogado no seu mister, no caso, 2 (dois) anos, o zelo na defesa dos Apelados, o local da prestação dos serviços, que foi a Comarca de Diamantino, além de outros aspectos inerentes à relação processual, entendo plausível arbitrar os honorários advocatícios em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigido pelo
INPC a partir do arbitramento
e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Acerca do termo inicial da correção monetária para os casos como a destes autos, o STJ já se pronunciou a respeito, não havendo discussão que incide a partir do arbitramento,
verbis
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. VALOR FIXO. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A CONTAR DO ARBITRAMENTO.

1. A fixação do valor dos honorários advocatícios com base no art. 20, § 4o, do CPC/73 exige o sopesamento harmonioso de vários critérios, tais como o nível de complexidade da causa, o tempo gasto pelo causídico na demanda, a necessidade de deslocamento e o grau de zelo do profissional, evitando-se, em todo caso, a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada.

2. É possível a atribuição de valor fixo aos honorários advocatícios sucumbenciais instituídos por equidade. Precedentes.

3
. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento sólido no sentido de que os honorários advocatícios arbitrados em valor fixo, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, sofrem correção monetária a partir do arbitramento
. Precedentes.

4. Agravo interno não provido. (
AgInt nos EDcl no REsp 1353408/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020) (Sem destaques no original)

Tendo em vista que o resultado do julgamento do Apelo (provimento parcial) não enseja a majoração dos honorários advocatícios, e considerando a redução para fixação de forma equitativa, diante do valor dado à causa, fixo os honorários advocatícios no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
nos termos do artigo 85, §8o do CPC.

Portanto, feitas as considerações necessárias,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso para reformar a parte final de sentença e condenar o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

De conseguinte, deixo de fixar os honorários recursais em virtude do seu não cabimento nos casos em que o apelo é provido em parte.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021